Tribunal: TJDFT
Processo: 0711018-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711018-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA DE AQUINO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45011108) interposto por ROSANGELA MARIA DE AQUINO, contra a decisão proferida pelo douta Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO - E-VIDA, indeferiu pedido de tutela de urgência, consubstanciado na autorização para realização de determinado procedimento cirúrgico e/ou o respectivo reembolso. Eis o teor do decisório combatido (ID 150616556 dos autos de referência): Decido. Os pedidos de cobertura de cirurgia ou de reembolso, conforme se verifica da experiência em diversos outros casos submetidos a este juízo, são formulados em termos e encaminhados ao plano de saúde. Da análise da inicial e dos documentos anexados, não se observa qualquer declaração do médico assistente da autora quanto à urgência na realização dos procedimentos vindicados, tampouco de que as únicas marcas/tipos de lente intraocular possíveis de serem utilizadas para adequado procedimento na autora são as indicadas pelo médico assistente. A propósito, emergência e urgência, no que se refere aos contratos de plano de saúde, são conceitos normativos próprios, cujo conteúdo técnico está fixado no art. 35-C da Lei 9656/98,reguladora dos planos de saúde. Outrossim, o mesmo diploma legal prescreve que é obrigatória a cobertura do atendimento em casos dessas naturezas. A propósito, segue a transcrição dos respectivos significados: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35. Segundo definição legal constante da legislação de planos de saúde, os termos emergência e urgência médica referem-se à situação de risco de vida decorrente de acidente ou agravamento agudo de situação préexistente, que põe em risco a vida do paciente. Todavia, não há, nos autos, informação nesse sentido. Ao contrário, os documentos juntados com a petição inicial dão conta de que a cirurgia indicada é de caráter eletivo, o que não se confunde com opcional, mas difere da condição de emergência e de urgência, conceitos legalmente fixados para fins de interpretação dos contratos de planos de saúde. Ora, é cediço que, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, em relação especificamente à urgência e/ou emergência médica, reputo insuficientes as provas apresentadas com a petição inicial, uma vez que a antecipação dos efeitos da tutela ao início do processo, sem oitiva da parte contrária, é procedimento processual excepcional, que só se justifica em casos extremos. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido formulado em sede de tutela de urgência. Irresignada, a recorrente defende, em apertada síntese, que, ao contrário da conclusão apresentada na decisão combatida, seu estado de saúde sugere e reforça a urgência necessária para a concessão da tutela de urgência vindicada na origem. Aduz que o laudo e documentação médica correspondente amparam sua pretensão judicial. Verbera que apresentou requerimento junto à operadora de saúde em 21/12/2022, mas, até a presente data, não teria tido a oportunidade de realização do procedimento médico (implante de lente intraocular monofocal tórica com estendido – Symfony torica), para melhora da sua acuidade visual. Por derradeiro, sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 1.019, inc. I, do CPC. Gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Dito isso, verifico o que consta dos autos sobre o caso em foco nesta etapa, para decidir a respeito do preenchimento ou não dos pressupostos autorizadores estampados nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC). A princípio, registro que, não apenas a probabilidade do direito, como também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) devem se fazer presentes e estarem suficientemente demonstradas, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. Destaque-se que o indeferimento de tutela de urgência constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão acerca de tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Da análise dos autos, constata-se que a requerente busca a condenação da operadora de saúde a fim de que promova e/ou custeie determinado procedimento cirúrgico (implante de lente intraocular monofocal tórica com estendido – Symfony torica), para melhora da sua acuidade visual. Sustenta que a urgência se ampara principalmente no laudo médico em que foi sugerida a medida em prol de sua saúde. A pretensão acabou rejeitada, em sede de tutela de urgência, porque, no entender do douto Juízo singular não havia o integral preenchimento dos elementos autorizadores de medida antecipatória. Muito bem. Em análise perfunctória, típica dessa fase da análise recursal, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que a parte, de fato, não preencheu os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. Como bem observado na origem, o laudo que aparelha a pretensão não sugere o risco alegado, menos ainda na intensidade alardeada no petitório, tampouco que o eventual atendimento por meio de outras técnicas e/ou marcas do insumo para a realização do procedimento se revele ineficaz ou insuficiente para a promoção da melhora da acuidade visual da agravante. Ao confrontar o teor do indigitado laudo com as afirmações da agravante, não há plena e integral consonância, no que tange à urgência sugerida. Como aludido na decisão atacada, da lavra da ilustre Juíza de Direito, Dra. Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa, “os documentos juntados com a petição inicial dão conta de que a cirurgia indicada é de caráter eletivo, o que não se confunde com opcional, mas difere da condição de emergência e de urgência, conceitos legalmente fixados para fins de interpretação dos contratos de planos de saúde.” Em outras palavras: não há comprovação da urgência alegada. No que se refere à possível violação do direito da agravante em ter o procedimento vindicado coberto ou não ou ainda o fornecimento de outro de natureza similar, nos termos do que preconiza a Lei 14.454/2022, a qual incorporou o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp 1.886.929-SP (Info 740), será objeto de apreciação durante a instrução do processo de origem, de modo a evitar a odiosa e vedada supressão de instância. Com base em tais fundamentos, indefiro a antecipação de tutela, de modo que ficam mantidos os efeitos da decisão de origem, até ulterior pronunciamento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador